Tribunal: STF
Processo: RE 1582191
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito do consumidor. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão de embargos de declaração em agravo regimental. Inviabilidade de reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais em recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração interpostos com o objetivo de reformar decisão monocrática. Embargos convertidos em agravo regimental. A decisão recorrida manteve o entendimento sobre a possibilidade de adequação das cláusulas de contrato de fornecimento de energia elétrica, em razão de circunstância excepcional superveniente.

    2. O recorrente busca rediscussão da matéria já decidida, sem apresentar argumentos novos capazes de infirmar a decisão anterior, manifestando mero inconformismo.

    3. O Tribunal de origem havia reconhecido a ocorrência de circunstância excepcional e superveniente, causada pela pandemia de COVID-19, que impôs restrições à atividade econômica da parte contratante de fornecimento de energia elétrica na modalidade de demanda contratada. Concluiu pela possibilidade de adequação contratual para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, com base na legislação consumerista e em cláusulas contratuais que previam caso fortuito ou força maior.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso extraordinário para reexaminar fatos, provas e cláusulas contratuais, bem como se a matéria debatida possui natureza infraconstitucional, implicando ofensa meramente reflexa à Constituição.

    III. Razões de decidir

    5. As alegações apresentadas são impertinentes e demonstram mero inconformismo com a decisão, uma vez que o recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmá-la, buscando apenas a rediscussão de matéria já decidida.

    6. A matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa.

    7. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.

    8. O Tribunal de origem consignou a ocorrência de circunstância excepcional e superveniente ocasionada pela pandemia de COVID-19, que impôs restrições à atividade econômica da parte recorrida, justificando a adequação contratual para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da avença.

    IV. Dispositivo e tese

    9. Agravo regimental desprovido.